Tribunal: TJSP
Processo: 1012438-27.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS – Prestação de serviços advocatícios – Contrato em que se pactuou contraprestação com base no êxito da demanda – Mandato revogado durante a prestação dos serviços – Necessidade de que a decisão judicial seja coberta pela coisa julgada – Sentença proferida quando ainda não existia decisão de caráter definitivo – Falta de interesse processual – Sentença mantida.

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS – Prestação de serviços advocatícios – Contrato em que se pactuou contraprestação com base no êxito da demanda – Mandato revogado durante a prestação dos serviços – Necessidade de que a decisão judicial seja coberta pela coisa julgada – Sentença proferida quando ainda não existia decisão de caráter definitivo – Falta de interesse processual – Sentença mantida.

Apelação não provida.